Tribunal: TJSP
Processo: 3000228-08.2013.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Reintegração de posse – Imóvel urbano – Pretensão dos autores fundada em comodato precário entre o seu finado pai e os réus – Comodato verbal iniciado entre o pai dos autores e os réus devido a relação de amizade – Versão dos réus de que o imóvel foi alugado e, ao depois, objeto de compra e venda, daí os recibos mensais de pagamento – Sentença de improcedência da pretensão dos autores e

Ementa:
Reintegração de posse – Imóvel urbano – Pretensão dos autores fundada em comodato precário entre o seu finado pai e os réus – Comodato verbal iniciado entre o pai dos autores e os réus devido a relação de amizade – Versão dos réus de que o imóvel foi alugado e, ao depois, objeto de compra e venda, daí os recibos mensais de pagamento – Sentença de improcedência da pretensão dos autores e proteção possessória aos réus – Recurso dos autores – Sentença fundada na prova grafotécnica de autenticidade dos autógrafos do "de cujus" em recibos de aluguel e "mensalidade da casa" – Autenticidade que não serve à solução da controvérsia, em face da prova documental de que o "de cujus" estimou um preço para o imóvel que não foi pago pelos réus – Imóvel que não estava em boas condições e exigiu dos réus desembolsos com reformas e adaptações ao longo do tempo – Recibos de "mensalidade da casa" que sempre foram de aluguel mensal, até o inadimplemento em setembro de 2003, à razão de R$250,00 fixos e o último de R$300,00 (?) – Verossimilhança de que a locação transformou-se em comodato e mora dos réus ao serem concitados em junho de 2004 à desocupação, ajuizando eles ação de manutenção na posse – Invalidade da compra e venda, que dependia de escritura pública e do preço que não foi pago – Posse que mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, a "non domino", e posse dos autores transmitida pelo "de cujus" – Posse de má-fé dos réus que não os legitima ao ressarcimento do que desembolsaram com a conservação e adaptação do imóvel – Obrigação de conservação do imóvel na locação e no comodato – Recurso dos autores provido, com observação.